Tribunal: TJMT
Processo: 1021456-35.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021456-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), DECIOLANDIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.597.734/0001-74 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 49.044.002/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM LEGAL (
STAY PERIOD
). RESTRIÇÃO DOS EFEITOS RECONHECIDA APENAS QUANTO AO VEÍCULO INOPERANTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de veículos vinculados por contratos de alienação fiduciária e determinou sua permanência na posse da empresa Recuperanda, impedindo a retomada dos bens pelo banco credor durante o período de blindagem legal previsto na Lei 11.101/05.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens móveis alienados fiduciariamente podem permanecer na posse da Recuperanda durante o
stay period
, quando reconhecida sua essencialidade para a atividade-fim da empresa; (ii) determinar se, no caso concreto, foi realizada comprovação técnica e individualizada da essencialidade dos veículos listados, conforme exigência legal e jurisprudencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49, §3º, da Lei 11.101/05 autoriza, durante o período de blindagem legal, a manutenção na posse do devedor de bens de capital essenciais à atividade empresarial, mesmo que gravados por alienação fiduciária.

4.

O Laudo de constatação prévia realizado por perito judicial atesta a essencialidade dos veículos à atividade econômica de transporte de cargas, com base em inspeção
in loco
, análise técnica dos equipamentos e compatibilidade com os serviços prestados pela Recuperanda.

5.

A efetiva utilização dos veículos foi comprovada por documentos como Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTEs), relatórios fotográficos, extratos de pedágio, notas fiscais de manutenção e vídeos dos motoristas em operação.

6.
O Relatório do Administrador Judicial reforça a indispensabilidade dos veículos para a operação empresarial, afirmando que a substituição por aluguel seria inviável economicamente e agravaria o estado financeiro da empresa, além de confirmar a interdependência dos ativos na execução do transporte rodoviário.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal autoriza a manutenção na posse da Recuperanda de bens móveis essenciais, mesmo alienados fiduciariamente, desde que comprovada sua necessidade para o funcionamento da empresa, em respeito ao princípio da preservação da empresa viável.

8.

Especificamente quanto ao veículo Modelo Stralis 800 S48TZ, ano 2018/2019, restou demonstrado que se encontra inoperante desde acidente ocorrido em 2023, não sendo possível considerá-lo como essencial para fins de blindagem patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido
para afastar dos efeitos da decisão agravada o veículo de Marca Iveco, Modelo Stralis 800 S48TZ, Placa QCW-1H39, Ano 2018/2019, alienado junto à Instituição Financeira agravante
.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção na posse da Recuperanda de bens móveis gravados com alienação fiduciária é admitida durante o
stay period
, desde que comprovada sua essencialidade à atividade empresarial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05.

2.

A comprovação da essencialidade deve ser técnica, concreta e individualizada, não se admitindo presunção genérica.

3.

Bens inoperantes ou sem funcionalidade comprovada não se qualificam como essenciais para os fins do regime protetivo da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1034392-66.2025.8.11.0041, ajuizada por
DECIOLÂNDIA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
.

A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade dos bens arrolados e determinou que tais ativos permanecessem na posse da Recuperanda durante o período de blindagem legal.

O Agravante alega que os contratos garantidos por alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §§ 3º e 4º, da Lei 11.101/05, motivo pelo qual não caberia a declaração de essencialidade dos bens objeto de tais garantias.

Sustenta que não houve comprovação concreta da essencialidade dos bens arrolados, uma vez que a decisão de origem reconheceu genericamente tal condição, sem apresentação de relatórios de uso, registros de funcionários responsáveis, relatórios técnicos ou elementos objetivos que atestassem a indispensabilidade de todos os veículos listados.

Defende que a essencialidade não pode ser presumida, devendo ser comprovada de forma individualizada, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, colacionando precedentes que afastam a manutenção de bens em recuperação judicial quando ausente essa demonstração.

Aduz que a manutenção da decisão agravada nesse contexto causa insegurança jurídica, pois impede o credor fiduciário de exercer seus direitos sem que a Recuperanda comprove a utilização efetiva dos bens para sua atividade empresarial, gerando desequilíbrio no sistema de crédito, especialmente no setor do agronegócio.

Explana que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela com o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para permitir a retomada imediata dos bens, suspendendo os efeitos da decisão agravada quanto à declaração de essencialidade.

No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A Recuperanda se manifesta em id. 297050897 pleiteando o indeferimento do pedido suspensivo, por não terem sido demonstrados os requisitos para a sua concessão.

Em id. 297220354, a eminente Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario deferiu o pedido liminar para
“suspender os efeitos da decisão agravada na parte em que declarou a essencialidade dos veículos alienados fiduciariamente em favor do agravante, até o julgamento final deste recurso”
.

A Agravada pediu a reconsideração (id. 299137860) da decisão que concedeu a liminar, o que foi indeferido em id. 300771353.

A referida Desembargadora declarou-se suspeita tendo o feito sido remetido a esta Magistrada.

A parte Agravada apresentou em id. 308454371 pedido de tutela de urgência incidental com o objetivo de restabelecer a essencialidade dos veículos em questão, alienados em favor do Recorrente.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido em id. 309185372.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou em id. 309724880 que a Instituição Financeira agravante fosse intimada para apresentar a documentação que embase suas alegações, como a relação de bens de sua titularidade e os respectivos contratos.

Esta Relatora intimou às partes acerca das considerações do Ministério Público, tendo o Recorrente acostado os documentos de id. 311997399 e anexos.

A Agravada pugna (id. 312024860) pelo não conhecimento do Recurso e, caso superada a questão preliminar de ausência de documentação, o seu desprovimento.

A Administradora Judicial se manifesta em id. 315473380, no sentido de “
apresentar as devidas informações acerca do processo de Recuperação Judicial da Deciolândia Transporte de Cargas LTDA, bem como anexar aos autos o último Relatório Mensal de Atividades, referente a competência de junho
”.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 319974385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, considerando que o Agravante cumpriu com a ordem relativa à juntada da documentação pertinente ao Recurso (relação dos bens alienados e os contratos de id. 311997399 e anexos) não se constata óbice para o conhecimento do Recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de afastar a declaração de essencialidade dos veículos alienados fiduciariamente ao Agravante, permitindo a retomada dos bens pelo Banco credor.

O Recorrente sustenta que a decisão agravada deve ser reformada ante a ausência de comprovação de forma detalhada da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente à Instituição Financeira.

Em que pese o credor fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, o mesmo dispositivo prevê que não se admite, durante o período de blindagem,
a retirada do estabelecimento do Devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Conforme se observa da decisão recorrida, a Recuperanda encontra-se sobre os efeitos do
stay period
desde 01/06/2025, que deve perdurar pelo prazo legal, nos termos do artigo 6º, §2°, II da Lei 11.101/05.

Acerca da essencialidade de bens, o juízo
a quo
determinou a realização de laudo de constatação prévia, no qual o perito nomeado,
em vistoria
in loc
o
, assim consignou:

(...). Durante a inspeção técnica, constatou-se que os veículos relacionados na documentação supracitada constituem o núcleo operacional da empresa, sendo utilizados diretamente na prestação de serviços de transporte, fonte primordial de receitas da recuperanda. A frota é composta por caminhões tratores (cavalos mecânicos), semirreboques, dollys e veículos utilitários, todos adequadamente dimensionados e especificados para atender às demandas do transporte de cargas na região onde a empresa atua, bem como para os trajetos interestaduais que compõem parte significativa de suas operações. Os caminhões e semirreboques identificados apresentam características técnicas específicas, tais como capacidade de carga, potência e adaptações para tipos específicos de mercadorias, que os tornam adequados e necessários para o atendimento dos contratos mantidos pela empresa com seus clientes. A presença de dollys na composição da frota demonstra a preocupação da empresa em otimizar a capacidade de transporte, permitindo o acoplamento de múltiplos semirreboques a um único cavalo-mecânico, prática comum e necessária no transporte de cargas de grande volume. Os veículos utilitários relacionados na lista servem para apoio logístico, manutenção, supervisão das operações e deslocamento de pessoal técnico, sendo igualmente necessários para a operacionalização eficiente das atividades de transporte. Tais veículos são compatíveis com a necessidade de deslocamento na região, considerando as características das vias rurais e urbanas por onde a empresa desenvolve suas atividades, incluindo trajetos para propriedades rurais em estradas não pavimentadas e percursos longos entre diferentes estados. Alguns dos veículos não foram localizados fisicamente no momento da vistoria, o que se justifica pela própria natureza da atividade desenvolvida, uma vez que se encontravam em operação, realizando transporte de cargas.
A comprovação da efetiva utilização desses veículos foi devidamente demonstrada pela apresentação de Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CTe) recentes, com identificação individualizada dos veículos em serviço.
Parte significativa dos veículos listados está alienada fiduciariamente a instituições financeiras, conforme documentação anexada pela própria requerente, entretanto, tal circunstância não afasta sua natureza essencial, considerando o entendimento jurisprudencial que reconhece a possibilidade de manutenção na posse da recuperanda de bens objeto de garantia fiduciária, quando demonstrada sua essencialidade para a atividade empresarial, observada a norma contida na parte final do §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

(...)

Os veículos estão diretamente vinculados à atividade-fim da empresa, conforme objeto social e operações efetivamente realizadas, guardando perfeita compatibilidade com as necessidades de deslocamento e transporte de cargas na região de atuação da recuperanda. Por fim, em conformidade com o estabelecido no §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005,
RECOMENDA-SE A MANUTENÇÃO DOS REFERIDOS BENS NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES (STAY PERIOD)
, medida que se afigura essencial para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a consecução dos objetivos da recuperação judicial. (...). - sic – id. 194348248 (processo de origem).

Inclusive, durante a constatação prévia, parte dos veículos financiados junto ao Banco Bradesco (contratos acostados em anexo ao Recurso) estava no pátio da Recuperanda, consoante o relatório fotográfico (id. 194348255 – origem):

Posteriormente, o Administrador Judicial apresentou o Relatório Inicial de Atividades no qual novamente analisou a situação dos bens utilizados pela Recuperanda em sua atividade empresarial, vejamos:

(...). Como visto, a empresa opera com 54 (cinquenta e quatro) semirreboques e 26 (vinte e seis) dollys, abaixo da capacidade mínima e em engrenagem ajustada e interdependente.

Os ativos são extremamente importantes para viabilidade operacional da atividade empresarial (transporte rodoviário), reduzindo a dependência de fretes terceirizados e demais custos logísticos, a eventual substituição por aluguel seria economicamente inviável e agravaria a crise econômica da empresa.

Cerca de 75% dos bens móveis da Recuperanda encontram-se gravados de alienação fiduciária. Sabe-se que existe expressa vedação legal para inclusão dos créditos oriundos de garantia por alienação fiduciária sob os efeitos da recuperação judicial. Entretanto, frente ao reconhecimento da essencialidade dos bens pelo i. Juízo Universal, bem como demonstrada a referida essencialidade pelo perito prévio e na presente análise da ADMINISTRADORA JUDICIAL, crê-se que os referidos bens devem ser mantidos na posse da Recuperanda durante o período de blindagem, nos termos dos artigos 47 (princípio da preservação da empresa viável) e 49, § 3º da LRF e entendimento do c. STJ. (id. 200516964 – pág. 47 – processo recuperacional).

Não se constata, nesse contexto, que a análise do
expert
e do Administrador Judicial tenha sido realizada de forma genérica, pelo contrário, aparentemente os profissionais promoveram diligentemente a averiguação dos bens, consignando também àqueles que, no momento da vistoria, não estavam no local por motivos relacionados à atividade empresarial.

Além disso, o perito nomeado também mencionou a existência de comprovações por meio de CTEs, notas fiscais de manutenção e extratos de pedágios, o que indica a utilização efetiva dos veículos na atividade da empresa (id. 194348255 – origem).

Somado a todo o exposto, a Recuperanda também juntou em id. 297050897 e anexos vídeos dos motoristas que utilizam alguns dos veículos em questão, o que apenas reforça a essencialidade dos bens.

Importante destacar que a recuperação judicial tem como objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme dispõe o artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Nessa perspectiva, a retirada nesse momento dos veículos utilizados pela empresa recuperanda, cuja atividade principal é o transporte de cargas, pode inviabilizar a continuidade de suas operações, frustrando o objetivo da recuperação judicial.

Dessa forma, ao menos por ora,
parte dos bens
em comento não pode ser retirada da posse da Devedora especialmente durante o
stay period
,
a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra, nos termos do artigo 49, §3° c/c artigo 6°, §4°, ambos da Lei 11.101/05
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.
(N.U 1026450-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO BEM ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM (MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).
Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui bem essencial ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem.
(N.U 1004000-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

Não obstante, especificamente quanto ao veículo
Marca Iveco, Modelo Stralis 800 S48TZ, Placa QCW-1H39, Ano 2018/2019
, não há como manter a essencialidade deste bem.

Consoante relatou o Administrador Judicial em seu relatório (id. 200516964 – origem) o “
veículo sofreu acidente de trânsito conforme Boletim de Ocorrência nº. 2023.250639 de 04/09/2023
”, o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência de id. 297072353 e pelo vídeo de id. 297072359, no qual se percebe que após o sinistro ocorrido, ainda no ano de 2023,
o bem está sem condições de funcionamento junto ao pátio da Recuperanda.

Logo, salvo melhor juízo, o mencionado veículo não pode ser considerado essencial para fins de proteção patrimonial, impondo-se o provimento parcial do Recurso.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para afastar dos efeitos da decisão agravada o veículo de Marca Iveco, Modelo Stralis 800 S48TZ, Placa QCW-1H39, Ano 2018/2019, alienado junto à Instituição Financeira agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025